Tribunal: TJES
Processo: 5012593-75.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012593-75.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A. e outros (3)
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012593-75.2022.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS e BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: RONALDO SOARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. BOLETO IDÊNTICO AO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONALDO SOARES
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
e
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente que financiou o veículo VW/Gol 1.0, placa ODO8065, 2012/2013, junto ao 3º requerido. Informa que efetuou o pagamento de 37 parcelas, de um total de 48, quando então entrou em contato com a assessoria da BV (atual Banco Votorantim), para quitação integral das parcelas pendentes, sendo-lhe emitido um boleto no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), devidamente pago. Verificou, posteriormente, que o pagamento não foi contabilizado, sendo vítima de um golpe, quando então procurou a agência em que o pagamento foi realizado (junto à 2ª requerida), sendo-lhe repassado que a transação foi direcionada a uma conta aberta junto ao 1º requerido. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago para quitar o boleto, além de danos morais.

Em contestação (ID 9159185), o 1º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que não é credor do título pago, sendo sua responsabilidade limitada a processar o pagamento conforme as instruções constantes do boleto.

Em contestação (ID 9159178), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que não foi a responsável por emitir o boleto, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada.

Em contestação (ID 9159167), o 3º requerido informa falta de cautela do autor, considerando que o boleto é nitidamente falso, pois não emitido pelo Banco do Brasil, sequer foi enviado de um canal oficial.

A sentença (ID 9159199) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil7 para CONDENAR solidariamente o BANCO VOTORANTIM S/A, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagarem o valor de R$ 3.600,00 em favor de RONALDO SOARES, com correção monetária da data do respectivo desembolso (23/10/2020)8 até a última citação realizada (16/01/2023)9 pelo INPC/IBGE e juros de mora da última citação realizada (16/01/2023)10 em diante pala Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária
”.

Irresignados, todos os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9159212, 9159219 e 9159227), reiterando que foi típico caso de culpa exclusiva do consumidor.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 9159235, 9159239 e 9159242), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 2ª requerida, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analiso os recursos de forma conjunta, considerando a similitude das teses
.

É possível verificar que houve falha na prestação dos serviços pelo recorrente Banco Votorantim, considerando que o boleto anexado ao ID 9158882 tem características que podem induzir o consumidor a erro, não havendo nada grosseiro perceptível facilmente que possa caracterizar culpa exclusiva do autor.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as. Observa-se, ainda, o vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte do banco, que possui o dever de segurança para com os dados de seus clientes.

Sobre o tema, colaciono julgado:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO –
apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada – indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes – apelada que contribuiu para o infortúnio – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante – golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes – alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada – caso fortuito interno – Súmula nº 479 do STJ
– precedentes – contrato de financiamento que fica mantido – apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las – nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes – parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador – levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes – dano "in re ipsa" – indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. Resultado: recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10345096020208260576 SP 1034509-60.2020.8.26.0576, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 16/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Por ser uma instituição financeira de grande porte, o recorrente Banco Votorantim tem condições de manter uma vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de Tecnologia da Informação, por exemplo. Já os recorrentes Banco Santander e Credirochas respondem de forma solidária, considerando ser o 1º responsável pela abertura da conta fraudulenta beneficiária do pagamento e o 2º pela transação em si.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago pelo autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)